Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017476-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO - CPF: 060.682.301-80 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 2. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA - 3. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (45G DE MACONHA EM UMA PORÇÃO E 10,4G EM DOIS INVÓLUCROS) - TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE PROVAS - INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DA DROGA - CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA MERCANCIA - 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 43 DO TJMT - 5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE - 6. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de matéria fático-probatória visando à desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para porte para consumo pessoal.

Não há constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, notadamente a periculosidade social do agente, evidenciada pelos indícios de seu envolvimento com organização criminosa e por possuir condenação anterior por crimes graves.

A quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas ao comportamento do paciente de tentar destruir provas e aos indícios de fracionamento da substância encontrados no local, são circunstâncias que corroboram a classificação jurídica do delito como tráfico de entorpecentes.

As condições pessoais favoráveis do agente, como ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT).

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e presentes os requisitos legais, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos de código 1001139-59.2025.8.11.0018, A.P.F.D. nº 91.3.2025.9721.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/05/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido nos autos do processo nº 1001048-66.2025.8.11.0018, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Segundo o auto de prisão em flagrante, quando os policiais civis adentraram a residência do paciente para cumprimento de mandado de busca e apreensão, este, ao perceber a presença policial, teria corrido para o banheiro e jogado no vaso sanitário dois aparelhos smartphones (um da marca Motorola e outro da marca Xiaomi Poco) e certa quantidade de substância análoga à maconha. Apesar de o paciente ter acionado a descarga do vaso sanitário, os policiais conseguiram impedir que parte da droga fosse sugada pela tubulação, bem como arrecadar os aparelhos celulares, embora danificados pelo contato com a água.

Conforme o boletim de ocorrência acostado aos autos, foram apreendidos: 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, com massa de 45g (quarenta e cinco gramas) e 02 (dois) invólucros plásticos contendo substância análoga à maconha, com massa de 10,4g (dez gramas e quatro decigramas).

Em audiência de custódia realizada no mesmo dia da prisão, o Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do custodiado, que, segundo informações prestadas pelos policiais, seria integrante da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", além de já possuir condenação anterior por tentativa de homicídio e organização criminosa, estando inclusive em uso de tornozeleira eletrônica.

Irresignada, a defesa impetrou o presente
habeas corpus
alegando, em síntese: a) ausência dos requisitos da prisão preventiva e falta de fundamentação idônea; b) que a prisão teria se baseado em meras conjecturas e presunções; c) que o paciente não foi encontrado traficando, não havendo sido encontrados elementos materiais que sustentem a tipificação penal do tráfico, como balança de precisão, anotações do tráfico, grande quantidade de dinheiro ou movimentação de pessoas na residência; d) que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e) que o paciente possui ocupação lícita, tendo trabalhado na empresa Compensados Beira Rio até 01/05/2025; f) que a prisão preventiva teria sido fundamentada apenas no fato de o paciente ter respondido por crime anterior; e g) que não há risco de fuga que justifique a prisão para garantia da aplicação da lei penal.

Assim, requer a concessão da ordem para relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
291543889
)

A autoridade coatora prestou informações no ID 292035421, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/05/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Informou, ainda, que naquele mesmo dia foi realizada a audiência de custódia, na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista as informações prestadas pelos policiais de que o custodiado seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho, além de possuir condenação anterior por tentativa de homicídio e organização criminosa, estando inclusive em uso de tornozeleira eletrônica.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 297239390)

"
Habeas corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção de negativa de autoria - exame de provas - inadmissibilidade - via eleita inadequada – 2. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 4. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, aqui apontando como coator, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com indicação concreta dos elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Com efeito, o Magistrado singular fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

"O mesmo poderia causar abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal. No caso em tela, restou demonstrada a periculosidade social do custodiado, pois conforme informações prestadas pelos policiais, o custodiado é integrante da organização criminosa Comando Vermelho. Além disso, verifico que o custodiado já possui condenação anterior por tentativa de homicídio e organização criminosa, inclusive estava usando tornozeleira eletrônica. Nesse cenário, entendo que a periculosidade social, devido ao histórico criminal negativo e participação em organização criminosa, é suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública. Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos. Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal."

Verifica-se, assim, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, indicando os elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, notadamente a periculosidade social do custodiado, evidenciada pela notícia de seu envolvimento com a organização criminosa "Comando Vermelho" e por possuir condenação anterior por crime grave (tentativa de homicídio) e organização criminosa, inclusive estando em cumprimento de pena com monitoramento eletrônico.

A propósito, conforme bem pontuou o
Ministério Público em seu parecer
:

"Salientou, ainda, o douto Magistrado Singular que '[...] Além disso, verifico que o custodiado já possui condenação anterior por tentativa de homicídio e organização criminosa, inclusive estava usando tornozeleira eletrônica.' [Decisão extraída do relatório de andamentos processuais do APF nº 1001139-59.2025.8.11.0018, disponível no site desse e. Sodalício: www.pje1.tjmt.jus.br/]. Consoante se vê, tem-se por atendida a exigência consubstanciada no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se cogitar acerca da ocorrência de ilegalidade da prisão, até porque a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar."

Quanto às circunstâncias da prisão, o
boletim de ocorrência
anexado aos autos descreve que:

"EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N.º 1001048-66.2025.8.11.0018, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA, NA MANHÃ DO DIA 23 DE MAIO DE 2025, POR VOLTA DAS 06H30MIN, A EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS DESTA DELEGACIA DESLOCOUSE ATÉ O ENDEREÇO SITUADO NA RUA URUGUAI, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, NESTE MUNICÍPIO, LOCAL DE RESIDÊNCIA DE IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS, PREVIAMENTE IDENTIFICADO COMO ALVO DA INVESTIGAÇÃO. DURANTE A APROXIMAÇÃO AO IMÓVEL, O REFERIDO INDIVÍDUO, AO PERCEBER A MOVIMENTAÇÃO POLICIAL, CORREU EM DIREÇÃO AO BANHEIRO, ONDE ARREMESSOU DOIS APARELHOS CELULARES E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA NO VASO SANITÁRIO, ACIONANDO O MECANISMO DE DESCARGA, EM NÍTIDA TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS E EMBARAÇO À PERSECUÇÃO PENAL. APÓS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E A APRESENTAÇÃO FORMAL DO MANDADO JUDICIAL, FOI REALIZADA A ENTRADA NO IMÓVEL, INICIANDO-SE A BUSCA. DURANTE A VARREDURA, LOCALIZOU-SE, NO QUARTO UTILIZADO PELO INVESTIGADO, UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA COM ODOR E CARACTERÍSTICAS VISUAIS COMPATÍVEIS COM MACONHA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, SOBRE UMA CÔMODA PRÓXIMA À CAMA, ALÉM DE INDÍCIOS DE POSSÍVEL FRACIONAMENTO E EMBALO DA DROGA, COMO FRAGMENTOS DA SUBSTÂNCIA. DIANTE DA MATERIALIDADE DELITIVA E DA TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE PROVAS, FOI DADA VOZ DE CONDUÇÃO A IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS, O QUAL FOI APRESENTADO NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS, SEM LESÕES CORPORAIS VISÍVEIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM."

Da narrativa acima transcrita, depreende-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, os elementos constantes dos autos apontam para a prática do crime de tráfico de entorpecentes e não para o mero porte para consumo pessoal. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (uma porção de maconha com massa de 45g e dois invólucros plásticos com 10,4g da mesma substância), aliadas ao comportamento do paciente de tentar destruir as provas, jogando os celulares e parte da droga no vaso sanitário, bem como aos indícios de fracionamento e embalo da droga encontrados no local, são circunstâncias que evidenciam a mercancia de entorpecentes.

Ademais, conforme bem pontuado pelo
Parquet
:

"Nesse panorama, evidenciada está a necessidade da segregação acautelatória do paciente, ___registre-se que, além dos psicotrópicos, restaram apreendidos no interior da residência dois celulares, sendo que, um deles havia sido descartado no vaso sanitário com a porção maior de substância estupefaciente, circunstâncias que conduzem à inexorável certeza de seu envolvimento com o comércio espúrio, ___de modo a obstar a proliferação de drogas na sociedade, como também desestimular o consumo dessas substâncias no meio social, resguardando-se, por consequência, a ordem pública, devastada pelos seus efeitos, haja vista a manifesta nocividade do delito praticado, bem comprovada, repise-se, pela natureza e quantidade das substâncias estupefacientes apreendidas, quais sejam, 01 [uma] porção de substância análoga à maconha, com massa de 45g [quarenta e cinco gramas] e 02 [dois] invólucros plásticos com 10,4g [dez gramas e quatro decigramas] de maconha - tudo isso aliado a indícios de vínculo do paciente com organização criminosa, consoante pontuou o douto Juiz de base, a saber: 'No caso em tela, restou demonstrada a periculosidade social do custodiado, pois conforme informações prestadas pelos policiais, o custodiado é integrante da organização criminosa Comando Vermelho.'"

No que tange à alegação de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o consumo pessoal, conforme já assinalado, tal matéria demanda análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do
habeas corpus
. Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, aliadas às circunstâncias da prisão e aos demais elementos de prova colhidos no inquérito policial, são fatores que devem ser considerados para a classificação jurídica da conduta, se tráfico ou uso.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A quantidade de droga apreendida (16,13g de maconha) não é suficiente, por si só, para afastar a tipicidade penal do tráfico, ante a existência de outros indícios de mercancia ilícita, como o local da abordagem, a fuga, o dinheiro em espécie e o histórico criminal do paciente." (TJMT - HC nº 1012129-66.2025.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de Rondonópolis - 4ª C. Criminal - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - J.: 23.05.2025).

No caso em apreço, conforme já salientado, além da quantidade de droga apreendida (que não é ínfima), há outros elementos que indicam a prática do crime de tráfico, como a forma de acondicionamento da substância, a tentativa de ocultação de provas pelo paciente e os indícios de fracionamento da droga encontrados no local.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
alegadas pelo impetrante, como ocupação lícita e residência fixa, é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

De fato, o
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Tribunal de Justiça, dispõe que:
"As condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais".

No que tange à
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, verifico que, no caso concreto, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, que, conforme já mencionado, possui condenação anterior por tentativa de homicídio e organização criminosa,
além de haver indícios de seu envolvimento com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Nesse sentido, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da "empresa criminosa", interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Assim, diante de todo o exposto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser reparado pela via do
habeas corpus
, uma vez que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de IAGO ROGÉRIO DOS SANTOS ROSÁRIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025